Tribunal: CARF
Processo: 19515.722031/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/10/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores indevidamente compensados pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA APLICADA SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, é possível a aplicação de multa no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE 150%. ART. 89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO COM O TEMA 736 DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme consta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015 (Tema 736). Por outro lado, cabível a imposição da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/91, quando a autoridade fiscal comprovar o dolo específico do agente que falseia a declaração de compensação em GFIP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722031/2012-95
ACÓRDÃO
2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/10/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
e responsáveis solidários o exercício do contraditório e da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores indevidamente compensados pelo
sujeito passivo.
MULTA ISOLADA APLICADA SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, é possível a aplicação de multa no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE 150%. ART.
89, § 10, LEI No 8.212/91. DOLO ESPECÍFICO. DISTINÇÃO COM O TEMA 736
DO STF.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme
consta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
2
conferida pela Lei 13.097/2015 (Tema 736). Por outro lado, cabível a
imposição da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei
8.212/91, quando a autoridade fiscal comprovar o dolo específico do
agente que falseia a declaração de compensação em GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações preliminares de
ilegalidade e inconstitucionalidade e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe, por meio dos Autos de
Infração abaixo relacionados, consolidados em 24/09/2012, no período compreendidas entre as
competências de 09/2009 a 10/2009, a saber:
a) AI DEBCAD No 51.012.302-3, no valor de R$ 555.956,87(quinhentos e cinquenta e cinco mil
novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), referente a apuração de valores
devidos à Seguridade Social, decorrentes de glosa de compensações indevidamente declaradas em
GFIP, o que resultou no não recolhimento, à Seguridade Social, da totalidade dos valores devidos.
b) AI DEBCAD No 51.012.303-1, no valor de R$ 562.956,87 (quinhentos e sessenta e dois mil
novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente a lançamento de Multa
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
3
isolada aplicada no percentual de 150% sobre o valor indevidamente compensado.(Levantamento
MI – Multa Isolada Compensação).
Glosa De Compensação
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 171/176, o contribuinte apresentou Declaração de
Compensação, relativo a débitos previdenciários, nas competências 09 e 10/2009, com crédito
referente a recolhimento de GPS código 4200 - Pagamento de Débito Administrativo - Número do
Título de Cobrança (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor), efetuado para quitação de NFLD
DEBCAD no 35.580.388-7, alegando ter sido feito indevidamente tendo em vista a Súmula
Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal.
Após análise a Equipe de Orientação da Arrecadação Previdenciária – EQARP, em 14/06/2010
considerou as compensações indevidas e sugeriu considerá-las como compensação não declarada,
entendimento este ratificado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária - DIORT.
A empresa foi cientificada e foi aberto procedimento fiscal, ocasião em que a empresa foi
intimada a apresentar os documentos comprobatórios dos recolhimentos dos valores
compensados indevidamente e a retificação das GFIP. Esta apresentou GFIP e GPS das
competências 09 e 10/2009, documentos estes que não tem nenhuma relação com as
compensações consideradas indevidas. Tem-se, portanto, configurado o não recolhimento dos
débitos indevidamente compensados e a não retificação da GFIP.
Multa Aplicada
Aplicou-se a multa isolada, nos termos do art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991, considerando a
Sumula Vinculante no 8 do Supremo, do Tribunal Federal e a modulação dos efeitos a qual se
aplicou ao Recurso Extraordinário no 559.943-4/RS, conforme itens 4.1 a 4.6 do Relatório Fiscal.
No presente caso, a NFLD no 35.580.388-7 foi devidamente liquidada em 03/04/2008 e este
pagamento não foi impugnado pela empresa antes da conclusão do julgamento pelo STF, Portanto,
mesmo tendo conhecimento do inteiro teor da Súmula Vinculante do STF no 08, o contribuinte
efetuou a compensação indevida nas GFIP das competências 09 e 10/2009 e mesmo instada a
corrigir as GFIP e efetuar os recolhimentos devidos não se manifestou.
Representação Fiscal
Registra a fiscalização que tal conduta caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária,
previsto no art. 1o, inciso I da Lei no 8.137/1990, razão pela qual foi formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais, encaminhada à autoridade competente.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou as impugnações, de fls. 109/164, com as seguintes
alegações, em síntese:
Das Preliminares
Da Nulidade por Afronta aos Princípios da Legalidade e Tipicidade. Ônus da Prova a Quem Dela se
Aproveita.
Em preliminares requer a nulidade dos autos de infração, por afronta aos princípios
constitucionais, em face da ausência de qualquer autorização legal para efetuar o lançamento e
baseado em interpretações equivocadas da legislação, como se houvesse perfeito encaixe entre a
norma e os fatos. Ou seja, não se configurou o fato gerador pretendido pela fiscalização, tratando-
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
4
se, por evidente, de autuação com base em mera inferência. Acresce que não se trata de
presunção legal.
Afirma que não pode a autoridade administrativa criar, na ausência de previsão legal que a
autorize, supostas presunções ou fatos geradores, mormente quando a lei não as tenha expressa e
especificamente previsto. E que a legislação relativa à compensação das contribuições
previdenciárias não elegeu nenhuma presunção legal que permitisse, através da verificação de um
fato, presumir a ocorrência de outro fato, este último descrito pela lei como apto e suficiente a dar
origem ao crédito tributário.
Afirma ainda que nada há no processo que indique a configuração de pretendida falsidade, que
serviria de fundamento para considerar não declaradas as compensações. Da Súmula Vinculante no
8 e Da Modulação De Efeitos no Recurso Extraordinário No 559.943-4-RS. Afirma que a aplicação
de norma punitiva deve, necessariamente, guardar liame com o fato descrito na lei como infração
e que o entendimento veiculado pelo Supremo Tribunal Federal não corresponde a lei, nem
descreve conduta tipificada como infração, tampouco estabelece novo tipo que possa atrair a
incidência de norma punitiva.
E que a modulação dos efeitos do STF de fato tem relação apenas àqueles processos
administrativos e judiciais que tratem da exigência ou da restituição/compensação de
contribuições previdenciárias nos termos dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, ou seja, em
relação ao passado (período de apuração correspondente a 10 anos). O que não é o caso em tela,
que se trata de recolhimento indevidamente realizado em relação ao período que não ultrapassa o
lapso temporal quinquenal previsto no CTN, pelo que não se pode aplicar esta vedação, exigindo
que o pedido de compensação tenha sido efetuado anteriormente a 11/06/2008.
Do Mérito
Aduz que sob a ótica do mérito, tal autuação também não pode prosperar pois as ocorrências em
que se pretende fundar-se correspondem ao fato de que os pedidos de compensação
apresentados foram considerados não declarados pela EQARP, tendo como consequência a
impossibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade, a teor do disposto no art.
66, § 8o da IN/RFB no 900/2008.
Elenca as contradições na decisão da EQARP que no seu entendimento merecem reparos, qual
sejam, a primeira ao afastar a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96 às
compensações com fundamento no disposto no art. 26 da Lei no 11.457/2007. Entretanto no item
seguinte, procura fazer aplicar o mesmo art. 74, buscando neste a justificativa para considerá-las
como não declaradas.
Afirma que a não aplicabilidade do citado art. 74 da Lei no 9.430/96 decorre de expressa
determinação legal, não cabendo à autoridade administrativa fazer incidir as disposições contidas
naquele artigo, em especial no que diz respeito aos seus §§ 3o e 12o, inciso I, para a finalidade de
considerar não declaradas as compensações apresentadas pela impugnante.
Consigna que o dispositivo legal aplicável aos pedidos de restituição e compensação de
contribuições previdenciárias constam da IN RFB 900/208, especificamente nos artigos 44 a 48,
aplicando-se lhe, no que couber, de forma subsidiária os demais dispositivos integrantes da
referida norma infralegal. E que neste contexto o art. 98, inciso II da citada IN determina que a
restituição de contribuições previdenciárias não será formalizada através de PERDCOMP, mas sim
através de formulário conforme - Anexo II.
Prossegue afirmando que aponta para a mesma conclusão o art. 39 da mesma IN, que determina
que nas ocasiões em que for prevista a utilização dos Formulários, a apresentação dos pedidos de
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
5
compensação, neste meio, não poderá ser causa de indeferimento ou de não declaração de
compensação.
Conclui, ante o exposto que a apresentação do pedido de restituição e compensação feita pela
ora impugnante foi realizado de maneira correta, de acordo com a legislação de regência, razão
pela qual requer a nulidade da autuação e da multa dela correspondente.
Da Inexistência de Comprovação de Falsidade - Não Cabimento de Multa Isolada.
Insurge-se contra a aplicação da multa qualificada, uma vez que não ficou configurada a
ocorrência de quaisquer provas ou indícios de falsidade na declaração.
Do Bis In Idem
A impugnante assevera que a informação das contribuições previdenciárias apuradas em GFIP
constitui o crédito tributário, tendo em vista que a declaração em GFIP equivale a lançamento por
homologação, conforme entendimento uniforme na jurisprudência dos órgãos administrativos. E
que a não homologação do lançamento autoriza o fisco dar início aos procedimentos de cobrança,
não havendo que se falar em novo lançamento, dado que este novo lançamento configuraria bis in
idem.
Da Impossibilidade De Aplicação Concomitante De Duas Multas.
Assegura a impugnante que nada há na legislação que autorize a aplicação de dois ou mais tipos
de multa concomitantemente, em relação ao mesmo fato gerador ou em decorrência de um
mesmo lançamento, como é o do presente caso.
Ante todo o exposto requer o cancelamento dos presentes autos de infração.”
Decisão da DRJ de fls. 182/195 julgou procedente o lançamento em acórdão que
restou assim ementado:
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA APLICADA SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, sujeita o contribuinte à multa no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
Às fls. 201/248 é apresentado recurso voluntário que, basicamente, reitera todos os
termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
6
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
legalidade e da tipicidade.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sônia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DA NULIDADE
Superado o conhecimento, passemos à análise da alegação preliminar de nulidade
do lançamento.
Em sua peça recursal o sujeito passivo alega as seguintes nulidades:
1. Nulidade por afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade;
2. Nulidade por ausência de vinculação de suporte fático;
3. Nulidade relativa ao ônus da prova a quem dela aproveita;
Quanto ao item 1 o ponto não foi conhecido.
Já os itens 2 e 3 foram conhecidos, todavia, não merecem prosperar.
Ao discorrer sobre a suposta não subsunção do fato à norma tributária são trazidos
pontos de discussão doutrinários mas, em nenhum momento é explicitada a razão pela qual o
auto de infração padeceria de nulidade.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
7
Quanto à argumentação de que o Fisco deveria comprovar suas alegações, isso foi
feito a partir do momento da lavratura do auto de infração com todos os pormenores
discriminados no relatório fiscal.
A notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as informações
obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, igualmente não se trata de hipótese prevista no Art. 59 do
mesmo decreto, o qual determina as situações de nulidade.
No caso em tela estão devidamente expostos os fundamentos legais da cobrança,
assim como no Relatório Fiscal do Auto de Infração por meio do qual a autoridade fiscal descreve
detalhadamente a natureza e as características do débito, em consonância com o art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, evidenciando a natureza do crédito tributário.
Além disso, a mesma alegação foi feita em sede de impugnação e devidamente
apreciada pela DRJ de modo que todos os argumentos relativos à suposta nulidade foram
enfrentados, e de forma pormenorizada. A discordância do sujeito passivo com a fundamentação
da decisão não é argumento suficiente para se reconhecer a nulidade da decisão.
Em síntese, a descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua apuração, os
elementos examinados e documentos comprobatórios foram todos acostados aos autos e são
suficientes para se convalidar a exigência fiscal, bem como os argumentos suscitados pelo
contribuinte em sua peça impugnatória foram inteiramente apreciados, não tendo sido, em
nenhum momento, demonstrado pelo recorrente que o lançamento teria sido realizado ao arrepio
dos requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer
das causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

III – DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o ponto central da discussão é bastante simples: a tentativa de
compensação de tributos – contribuições previdenciárias – com valores que o contribuinte
entendeu terem sido recolhidos indevidamente em razão da decisão do STF proferida no bojo do
RE 556.664-1/RS que levou à edição da sumula vinculante de no 8, segundo a qual:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46
da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Ocorre que houve modulação de efeitos da decisão.
A Súmula Vinculante no 8, ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de créditos tributários, visou proteger o contribuinte de cobranças
indevidas. No entanto, a aplicação retroativa dessa decisão poderia, no entendimento do STF,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
8
gerar um grande impacto financeiro para o Estado, além de comprometer a segurança jurídica das
relações tributárias.
Assim, para mitigar esses riscos, o Tribunal modulou os efeitos da súmula,
estabelecendo que, a partir da data de sua publicação – dia 11/06/2008 – a Fazenda Pública não
poderia cobrar créditos tributários que já estivessem prescritos ou decaídos. Essa modulação de
efeitos garantiu que os contribuintes que já tivessem recolhido tributos de forma indevida, em
virtude das normas inconstitucionais, pudessem solicitar a devolução dos valores, desde que
tivessem questionado a cobrança antes da edição da súmula, seja pela via administrativa ou
judicial.
Do que consta nos autos o contribuinte NÃO realizou nenhum tipo de
questionamento dos valores que considerou pagos indevidamente antes da data definida na
modulação de efeitos da decisão.
Em outras palavras, não foi apresentado pedido de restituição em nenhuma via e,
após a edição da sumula e a modulação de seus efeitos o contribuinte tentou, via compensação,
obter os valores que haviam sido pagos com o prazo de 10 anos de forma absolutamente indevida.
Em sua defesa é alegado que não seria o caso de aplicação desse raciocínio pois o
sujeito passivo não teria como impugnar o lançamento antes dele ter sido realizado. De fato, isso é
impossível, mas a premissa é equivocada. O que a modulação de efeitos determinou foi que
aqueles que antes da publicação da sumula buscaram reaver os valores pagos com base no prazo
de 10 anos – que foi declarado inconstitucional – tiveram o seu direito assegurado. Já aqueles que
nada fizeram perderam o direito de recuperar os valores, assim como a Fazenda perdeu o direito
de cobrar.
Assim, a inércia do sujeito passivo ao buscar a repetição não pode ser contornada
com um pedido sabidamente indevido de compensação. Foi esse o motivo da compensação ter
sido considerada não declarada o que, consequentemente levou à aplicação das multas previstas
na legislação.
Esses pontos e os demais relativos às penalidades aplicadas também foram
enfrentados pela decisão da DRJ, razão pelo qual valho-me da aplicação do artigo 114, § 12, inciso
I do RICARF tendo em vista que os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente,
foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
9
IV – DISTINGUISHING TEMA 736 STF
Muito embora tal ponto não tenha sido ventilado no recurso voluntário interposto
pelo contribuinte, importante abordarmos o assunto. Para tanto, serão utilizados como
fundamento da decisão o voto proferido pela Conselheira Ana Cláudia Borges no acórdão de no
2402-012.459, abaixo transcrito:
“Cinge-se a controvérsia, aqui instaurada, quanto à possibilidade de aplicação da aplicação da
multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, por compensação indevida e
falsidade em GFIP.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta
Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
No caso em tela, a autoridade fiscal apurou a existência de ciência do sujeito passivo quanto à
ausência de liquidez dos créditos que pretendiam compensar, tratando-se de hipótese de
declaração de falsidade, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, que imputa à autoridade
fiscal o ônus de provar a falsidade, para fins de aplicação da penalidade.
O Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator do Acórdão no 2202-010.173, publicado em
29/08/2023, com clareza e irretocável conclusão, apontou com precisão que a posição da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF (por exemplo, no Acórdão CARF n.o 9202-009.484)1 e deste
Conselheiro em julgamento anterior baseado no entendimento da CSRF (Acórdão CARF n.o 2202-
005.097) de que, para a multa isolada do art. 89, § 10, da Lei 8.212, não é mister que se demonstre
a intenção do agente – se dolosa, de má-fé ou decorrente de logro, fraude ou simulação, por
exemplo –, bastando que se comprove a falsidade da declaração no sentido de não haver o direito
creditório líquido e certo, não mais deve prevalecer, face aos motivos determinantes que
fundamentam a tese firmada do Tema 7362 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal,
exigindo-se, hodiernamente, a demonstração do dolo específico, isto é, a intenção proposital do
sujeito passivo. O caso destes autos, eis o ponto e a especificidade, é um precedente bem
elucidativo de que pode e deve a fiscalização demonstrar o dolo específico para que possa incidir a
multa isolada em espécie, tendo se atendado no caso concreto em descrever e minuciar a conduta
fraudulenta que importou em falsear a declaração de compensação em GFIP, dando ensejo a
aplicação do § 10 do art. 89 da Lei n.o 8.212.
Como bem destacado, a multa julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, é aquela prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996
(cuja redação atualmente é conferida pela Lei 13.097/2015).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
10
O dispositivo prevê a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF:
(...) COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. EXIGÊNCIA DO CRÉDITO. Compensação é o procedimento
através do qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das
contribuições devidas à Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
para a compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados. Os valores indevidamente compensados devem ser recolhidos pelo contribuinte
acrescidos de juros e multa. A compensação de contribuição previdenciária deve ser informada em
GFIP, estando sujeita a posterior fiscalização e eventual glosa, em caso de compensação indevida.
MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO INDEVIDA REALIZADA EM GFIP.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO PELA
FISCALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE. DISTINGUISH DO TEMA 736 DA REPERCUSSÃO
GERAL DO STF E DA ADI 4905. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%,
incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
demonstrado o dolo específico pela fiscalização, especialmente quando declarado créditos
mediante fraude inexistindo o direito creditório. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art.
89, § 10, da Lei 8.212, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade da
declaração, com animus doloso para pretender direito creditório "líquido e certo" sabedor de sua
inconsistência. Comprovada a falsidade da declaração, com dolo específico demonstrado pela
autoridade lançadora, cabível a aplicação da multa isolada. A multa isolada que encontra
embasamento legal em dolo específico, a teor do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, não pode ser
excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se perfeitamente na
hipótese prevista, conforme plenamente demonstrado pela Administração Tributária, tampouco
pode ser afastada por declaração incidental de inconstitucionalidade, considerando o distinguish
em relação ao Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905. Não é razoável entender que o contribuinte ignorava o
fato de que os valores dos quais se julgava credor estavam suportados por títulos da dívida pública
fraudados. Tem-se situação perfeitamente enquadrada no dolo específico. (Acórdão no 2202-
010.173, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção, julgado em 08/08/2023, publicado em 29/08/2023).
(...)
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ILÍQUIDOS OU INCERTOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A compensação
vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides deve ser indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL. Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de
1991, a possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de
pagamento ou recolhimento indevidos. Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual
se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual
recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do trânsito em Julgado da referida
ação.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.843 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722031/2012-95
11
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Diante da
existência de compensação indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do
débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte. Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (...) MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM
DOBRO. STF. TEMA 726. NÃO APLICAÇÃO. Comprovada a falsidade da compensação declarada na
GFIP, não se aplica o Tema 736 do STF por não se tratar de mera negativa de homologação da
compensação. O caso concreto não trata de mera negativa de homologação da compensação, mas
de caso de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.
(Acórdão no 2202-009.906, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em 10/05/2023, publicado em
31/05/2023).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO. É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os
recolhimentos tidos pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são
comprovados. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 2201-011.271, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, julgado em 04/10/2023, publicado em
27/11/2023).

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito as alegações de nulidade e, no mérito, NEGO
provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 264
DF CARF MF
Original